Tribunal: TJBA
Processo: 0501236-62.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501236-62.2014.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GILDAZIO RODRIGUES BARBOSA Advogado(s): APELADO: HEBERT BATISTA BARBOSA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE RÉ. INSUFICIÊNCIA DO ENDEREÇO INFORMADO. INÉRCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA E DA PARTE AUTORA EM REGULARIZAR A DEMANDA. INSUFICIÊNCIA DO ENDEREÇO DA PARTE AUTORA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 77 DO CPC. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO NÃO ATENDIDOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu Ação de Exoneração de Pensão Alimentícia, ajuizada em 2014, sem resolução do mérito, em razão do abandono. A parte apelante sustentou nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para suprir a omissão, posto que o AR não foi anexado aos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de retorno do aviso de recebimento da intimação pessoal da parte autora inviabiliza a extinção do processo por abandono da causa; (ii) estabelecer se a insuficiência dos endereços fornecidos e a inércia em regularizar a demanda configuram ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §§ 1º e 2º, do CPC. 4 - A jurisprudência admite a presunção de validade da intimação enviada ao endereço informado nos autos, quando não há comunicação da alteração de endereço, conforme art. 274, parágrafo único, do CPC. 5 - O dever de manter atualizado o endereço é ônus da parte e de seu advogado, a teor do art. 77, V e VII, do CPC, não cabendo ao Judiciário empreender meios para localizar endereço das partes. 6 - A ausência de indicação de endereço válido para a citação da parte ré e a não localização da parte autora, por não ter sido localizada a casa indicada na exordial, configuram ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC, independentemente de prévia intimação pessoal. 7 - A inércia da Defensoria Pública em adotar providências para localizar a parte autora reforça a ausência de interesse no prosseguimento da demanda. 8 - O processo tramita desde 2014 sem avanço útil, o que corrobora a correção da sentença extintiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A extinção por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora, mas presume-se válida a realizada no endereço informado nos autos, se não houve comunicação de mudança. 2 - A ausência de endereço válido para citação da parte ré e a não localização da parte autora configuram ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC. 3 - Cabe à parte e a seu advogado o dever de manter atualizado o endereço nos autos, suportando as consequências de eventual descumprimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, V e VII; 274, parágrafo único; 485, II, III, IV e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, AC nº 0001378-67.2018.8.17.2990, Rel. Des. Sílvio Romero Beltrão, j. 30.08.2022; TJ-DF, AC nº 0712185-35.2020.8.07.0009, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 15.03.2023; TJ-MG, AC nº 1.0172.09.024469-7/001, Rel. Des. Tiago Pinto, j. 25.04.2019; TJ-RS, AC nº 70083466466, Rel. Des. Liege Puricelli Pires, j. 30.01.2020; STJ, AgInt no REsp nº 2005229/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10.10.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501236-62.2014.8.05.0150, originária da Comarca de Serrinha, figurando como apelante GILDAZIO RODRIGUES BARBOSA e como apelado HEBERT BATISTA BARBOSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA